Tribunal: STF
Processo: RHC 117262
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Amambaí/MS, no processo nº 0000961-36.2011.8.12.0004, condenou o recorrente a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 700 dias-multa, ante o cometimento do crime versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, incisos III e V (causas de aumento alusivas à realização em transporte público e interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e os motivos do crime, impondo a pena-base em 7 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Fez incidir, no patamar de 1/4, as causas de aumento.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação formalizada pela defesa, afastando a valoração negativa das circunstâncias relativas aos antecedentes, conduta social e motivos do crime. Fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses. Atenuou a pena em 3 meses, ante confissão espontânea. Afastou a incidência das causas de aumento. Observou, em 1/6, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A pena final ficou em 4 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 245.743/ MS.
    A Defensoria Pública da União afirma configurado constrangimento ilegal, consistente na imposição de regime fechado. Articula com o reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça, da maioria das circunstâncias judiciais como favoráveis. Destaca a possibilidade de fixação do semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja estabelecido o intermediário. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. No tocante ao regime inicial de cumprimento, norteia-o o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 4 anos e 2 meses de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator